Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de contrato de seguro prestamista, de restituição integral dos valores pagos e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora aderiu em 22.05.2023, 24.05.2023, 22.06.2024 e 02.05.2024, a contrato de cartão de seguro prestamista; (ii) o termo de adesão ao seguro foi apresentado de forma autônoma aos contratos de empréstimo consignado e a consumidora teria concordado com a contratação mediante assinatura eletrônica; (iii) o termo de adesão é expresso ao afirmar sobre a opção do consumidor em não contratar o seguro e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é abusiva (ou não) a contratação do seguro prestamista; (ii) é viável (ou não) a restituição dos valores pagos; (iii) existe (ou não) fato gerador de danos extrapatrimoniais reparáveis e sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Infere-se dos termos de adesão de seguro prestamista (apresentados de forma autônoma aos contratos de empréstimo consignado), que a consumidora teria concordado com a contratação do seguro, sobretudo porque a própria autora teria e confirmado a transação mediante assinatura eletrônica, sendo que o instrumento contratual era claro ao afirmar sobre a opção do consumidor em não contratar o seguro e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, o que afasta o alegado vício de consentimento e demonstra o cumprimento do dever de informação (Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, III, e 52). 5. É válida a contratação de seguro prestamista, de forma facultativa, quando há liberdade de escolha pelo consumidor e não se comprova que ele tenha sido compelido à contratação, o que compromete a alegada prática de “venda casada”.
6. O exercício regular do direito de cobrança por parte da seguradora/ré afasta a plausibilidade do pedido de restituição integral dos valores pagos a título de seguro prestamista contratado, sem vício de consentimento, e por estar garantida a cobertura prevista para hipóteses de sinistro (CC, art. 188, inc. I).
7. Comprovada a ausência da conduta ilícita ou abusiva, resulta comprometida a reparação por danos extrapatrimoniais, em par com a falta de evidências de afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos da personalidade (CC, art. 12 e 186).
IV.DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II; CC, arts. 12, 113, 186, 188, inc. I e 422; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, caput e inc. III, 14, e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 972. TJDFT, acórdão 2061452, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 11.11.2025; acórdão 2007962, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.06.2025; acórdão 2046634, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe. 30.09.2025; acórdão 2042824, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJe 25.09.2025; acórdão 2036621, rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Civel, DJe 12.09.2025; acórdão 2014518, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 11.07.2025.